Tribunal: TJDFT
Processo: 0741520-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DESCABIMENTO. LIBERAÇÃO DOS VALORES AO CREDOR.
1. A concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença não comporta a subversão da regra, sobretudo porque, no caso em exame, além de não haver pedido do devedor, a penhora é parcial e não houve demonstração de danos de difícil ou incerta reparação.
2. Por não ter sido concedido efeito suspensivo e sendo desprovido o recurso interposto pelo devedor, inexiste óbice ao levantamento pelo credor dos valores penhorados.
3. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.